Tribunal: TJPA
Processo: 0802093-81.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802093-81.2021.8.14.0136

APELANTE: THALLYSON BRUNO COELHO FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0802093-81.2021.8.14.0136.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA.

APELANTE: THALLYSON BRUNO COELHO FERREIRA.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA. CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. JUSTIFICATIVAS GENÉRICAS E SUBJETIVAS ("ATITUDE SUSPEITA" E "NERVOSISMO"). ILICITUDE DA PROVA ORIGINÁRIA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVAS DERIVADAS CONTAMINADAS. AUSÊNCIA DE PROVA LÍCITA PARA A CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa argui, em preliminar, a nulidade de todo o processo, por ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal desprovida de fundada suspeita. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central a ser dirimida consiste em definir se a abordagem policial que deu início à persecução penal foi lícita e amparada em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP. Caso negativo, impõe-se analisar as consequências da ilicitude da prova originária sobre os demais elementos probatórios e, por fim, sobre a própria condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade da busca pessoal, arguida pela defesa, merece acolhimento. A fundada suspeita, requisito indispensável para a legalidade da busca pessoal, exige a existência de elementos concretos e objetivos que indiquem que o indivíduo esteja na posse de objetos ilícitos, não se prestando a tal fim meras impressões subjetivas ou abordagens de rotina.

4. No caso dos autos, os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem são
manifestamente contraditórios e insuficientes
para estabelecer a justa causa. Enquanto o policial Francisco Mourão afirmou que a suspeita surgiu porque o réu
“se espantou”
ao ver a viatura, o policial Douglas Ranieri declarou que se tratou de uma
“abordagem de rotina”
motivada por denúncias genéricas de crimes na região, sem qualquer descrição específica dos acusados. O terceiro policial, Dione dos Santos, foi ainda mais vago, afirmando que "algo chamou a atenção", sem saber precisar o quê.

5. O nervosismo ou a mera "atitude suspeita", desvinculada de qualquer fato concreto, não constitui fundada suspeita. Da mesma forma, a "abordagem de rotina" é procedimento ilegal para a realização de busca pessoal. A divergência entre os relatos dos próprios agentes estatais evidencia a ausência de um fato objetivo e determinado que justificasse a medida invasiva, tornando-a ilícita.

6. Reconhecida a ilicitude da busca pessoal (a "árvore envenenada"), todas as provas dela decorrentes são igualmente ilícitas e devem ser desconsideradas, por força do art. 5º, LVI, da Constituição Federal e do art. 157 do CPP. Isso inclui a apreensão da droga, da balança de precisão e, inclusive, a posterior confissão do apelante, pois obtida em um contexto de flagrante ilegalidade.

7. Sem as provas consideradas ilícitas, não há nos autos qualquer elemento lícito que comprove a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas. A absolvição do apelante, portanto, é medida que se impõe, por ausência de prova para a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante.

Tese de julgamento:

1.

É ilícita a busca pessoal fundamentada em justificativas genéricas e contraditórias, como "atitude suspeita", "nervosismo" ou "abordagem de rotina", por não configurarem a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP.

2.

A contradição nos depoimentos dos policiais sobre o fato concreto que teria gerado a suspeita fragiliza a legalidade da abordagem e impõe o reconhecimento da nulidade.

3.

Com base na teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157 do CPP), a ilicitude da busca pessoal contamina todas as provas dela decorrentes, incluindo a apreensão de drogas e a confissão do acusado.

4.

Ausente prova lícita da materialidade e autoria delitiva, a absolvição do réu é medida imperativa, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LVI; CPP, arts. 157, 244 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 747421 GO 2022/0172323-1, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 06/06/2023, DJe 12/06/2023; TJ-PA, APELAÇÃO CRIMINAL 08000587220218141875, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 31/03/2025, 3ª Turma de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
THALLYSON BRUNO COELHO FERREIRA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que o condenou, juntamente com o corréu Yuri Souza dos Santos, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, absolvendo-os da imputação relativa ao art. 34 da mesma lei (ID 20585050).

Consta da denúncia que, no dia 31 de outubro de 2021, por volta das 16h50, na Avenida dos Pioneiros, o apelante, na companhia de outro indivíduo, foi abordado por policiais militares. Durante a busca, foram encontradas no bagageiro da motocicleta uma balança de precisão e 48 porções de maconha. Inquirido, o apelante confessou a traficância e indicou que havia mais entorpecentes em um lote baldio próximo à sua residência, onde foram apreendidos mais 838 gramas de maconha (ID 20584986),

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória ora guerreada.

Em suas razões recursais (ID 20585052), a defesa requer: a) a declaração de nulidade das provas por ilicitude da busca pessoal, realizada sem fundada suspeita; b) a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
; c) subsidiariamente, a reforma da dosimetria; e d) o reconhecimento da gratuidade de justiça.

Em contrarrazões (ID 20585057), o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezequias Mesquita da Costa (ID 22134678), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

II. DA PRELIMINAR DE NULIDADE – ILICITUDE DA PROVA

A defesa argui, como tese principal, a nulidade de todo o processo por ilicitude da prova, sustentando que a busca pessoal que deu origem à apreensão da droga foi ilegal, por ausência de "fundada suspeita", conforme exige o art. 244 do Código de Processo Penal.

A preliminar merece ser acolhida.

O art. 244 do CPP autoriza a busca pessoal independentemente de mandado judicial apenas "quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". A "fundada suspeita", conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não pode se basear em meras impressões subjetivas, intuições ou critérios genéricos. Exige-se um juízo de probabilidade, descrito com a maior precisão possível, aferido de modo objetivo e devidamente justificado por indícios e circunstâncias do caso concreto.

No caso em tela, a análise dos depoimentos judiciais dos policiais militares que efetuaram a prisão revela uma
fatal contradição
e uma
absoluta ausência de elementos concretos
que pudessem justificar a abordagem.

O policial Francisco Mourão tentou justificar a ação afirmando que o apelante
“se espantou, deu aquele jeito de que ele estava querendo esconder algo”
ao avistar a viatura. Contudo, o policial Douglas Ranieri, membro da mesma guarnição, apresentou versão completamente distinta, afirmando que se tratou de uma
“abordagem de rotina”
, motivada por denúncias genéricas de crimes na região, sem qualquer descrição que individualizasse os acusados. O terceiro policial, Dione dos Santos, foi ainda mais vago, limitando-se a dizer que "algo chamou a atenção da guarnição", sem conseguir precisar o que seria.

Denota-se, assim, que o caso em questão se amolda perfeitamente ao entendimento de nossa Corte Cidadã, pois não havia elementos concretos que indicassem que o acusado estivesse na posse de drogas ou praticando qualquer atividade ilícita no momento da abordagem. O simples fato de o recorrente, ao ver os policiais, ter ficado nervoso não configura um comportamento suspeito em si mesmo. Nesse cenário, a abordagem policial configurou uma
"fishing expedition"
, ou seja, uma busca exploratória baseada em suspeitas vagas e sem elementos objetivos que a justificassem. Tal prática é vedada pelo ordenamento jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente rechaçado a validade de abordagens pautadas em tais circunstâncias:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) ABORDAGEM POLICIAL EM VIA PÚBLICA. (...) ABORDAGEM PAUTADA EM MERA INTUIÇÃO POLICIAL (SIMPLES SUSPEITA) SOMADA AO NERVOSISMO DO ACUSADO. (...) I - Esta Corte Superior tem se posicionado, mais atualmente e de forma reiterada, pela impossibilidade de configuração da justa causa para abordagem em via pública, com base na simples intuição policial, desprovida de critérios objetivos, ou mesmo em razão do mero nervosismo do condutor de veículo automotor. II - Assente nesta Corte Superior que
Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP
. (STJ - AgRg no HC: 747421 GO 2022/0172323-1, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em caso análogo, decidiu no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. NULIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. (...) A tese preliminar de nulidade da busca pessoal foi acolhida. O Tribunal considerou que a busca pessoal (...) careceu de fundada suspeita, requisito essencial para sua validade, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal.
A alegação de nervosismo ao avistar os policiais não configurou fundada suspeita, sendo considerada uma suspeita genérica e subjetiva.
(...) Aplicou-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, considerando que se a prova inicial (a busca pessoal) é ilícita, todas as provas dela decorrentes também são inválidas. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08000587220218141875, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 31/03/2025, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Desta forma, é forçoso concluir que as provas dos autos foram obtidas ilicitamente. Reconhecida a ilicitude da busca pessoal, aplica-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, consagrada no art. 5º, LVI, da Constituição Federal e no art. 157 do CPP. Todas as provas que derivaram da abordagem ilegal – a apreensão da droga, da balança e, inclusive, a posterior confissão do apelante – estão irremediavelmente contaminadas e devem ser excluídas do processo
,

não podendo ser considerada um ato voluntário e independente capaz de validar a ação policial viciada desde a sua origem.

Sem as provas ilícitas, não resta nos autos qualquer elemento lícito capaz de comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas. A absolvição, portanto, é a única medida de justiça que se impõe.

Verifica-se que a condenação pelo mesmo crime alcançou o apelante
THALLYSON BRUNO COELHO FERREIRA
e o correu
YURI SOUZA DOS SANTOS,
sendo que este, muito embora não tenha recorrido, a nulidade reconhecida atingiu-lhe igualmente uma vez que ambos figuram no mesmo processo, respondendo pelos mesmos fatos e sob idêntica situação processual.

Assim, a nulidade reconhecida não possui caráter exclusivamente pessoal, razão pela qual seus efeitos devem ser estendidos ao corréu não apelante, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“
No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”

O entendimento consolidado nos Tribunais Superiores é pacífico no sentido de que, havendo identidade de fundamentos, a decisão favorável a um dos réus deve ser estendida aos demais, ainda que não tenham recorrido. Nesse sentido:

“A anulação da sentença em relação a um dos corréus deve ser estendida ao outro, nos termos do art. 580 do CPP, quando o vício reconhecido é comum a ambos.”

(STJ, HC 598.753/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/12/2020)

“O art. 580 do CPP permite a extensão dos efeitos de decisão favorável a corréu, desde que o fundamento não seja de caráter exclusivamente pessoal.

(STF, HC 144.768/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/12/2018)

Dessa forma, reconhecida a nulidade processual em relação ao apelante e constatando-se que a mesma irregularidade atinge o corréu que não recorreu, impõe-se a extensão dos efeitos da presente decisão, a fim de garantir a isonomia e a paridade de tratamento entre os acusados.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de Apelação Criminal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
acolher a preliminar de ilicitude da prova e, por consequência, ABSOLVER
o apelante
THALLYSON BRUNO COELHO FERREIRA
e
YURI SOUZA DOS SANTOS
, da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 25/11/2025